Tribunal: STF
Processo: RE 104773
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
Recurso  extraordinário.  Inventario  e  partilha.  Ação  de
investigação de paternidade cumulada com petição de herança.  Julgada
procedente a ação, quando  ja  transitou  em  julgado  a  decisão  da
partilha, esta e nula, mas sua rescisão somente cabe  ser  pleiteada,
mediante ação propria,  com  a  citação  de  todos  os  interessados.
Divergencia  jurisprudencial   comprovada.   Recurso   extraordinário
conhecido,  com  base  no  art.  119,  III,  letra  "d",  da   Emenda
Constitucional n. 1, de 1969. Orientação do STF, nos ERE  79.685,  de
29.10.1976. Código  de  Processo  Civil,  arts.  509  e  1.030,  III.
Exclusão  de  herdeiro  posteriormente   reconhecido   em   ação   de
investigação de paternidade cumulada com petição de herança.  Recurso
conhecido e provido.